Tribunal: TJES
Processo: 0000437-34.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000437-34.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS LIQUIS PEREIRA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000437-34.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE.

RECURSO
PROVIDO
.

1. Caso em que há elementos concretos que impõem o restabelecimento da medida cautelar máxima, para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Ressalta-se o modo de execução do crime, envolvendo um sofisticado plano para atrair a vítima ao local de sua morte, com divisão de tarefas e motivação torpe, sendo o ora Recorrido responsável por empreender tal dissimulação, o que, de fato, representa especial gravidade em concreto que justifica a sua prisão cautelar. Além de o Recorrido ter sido o responsável por efetuar a ligação que atraiu a vítima, também estava presente no momento da execução.

2. Também foram identificados elementos que apontavam para atos de embaraço às investigações, bem como havia certo temor sobre o ora Recorrido, em razão de supostamente possuir alguma “influência”.

3. Os riscos à incolumidade pública são atuais e contemporâneos, e não foram suficientemente neutralizados pelas medidas cautelares aplicadas.

4
. Recurso
a que se
dá
provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000437-34.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão (
link
no Id. 4469309, pp. 176-180), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0003189-13.2021.8.08.0014 (vinculada ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0003400-54.2018.8.08.0014), por meio da qual fora revogada a prisão preventiva do réu/recorrido JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta, da Denúncia (pp. 17-20), que o Recorrido responde à Ação Penal em epígrafe, por ter, supostamente, participado de
homicídio
em concurso de pessoas ocorrido no dia 29 de março de 2018, contra a vítima Rogério Teixeira de Carvalho, em Colatina.

Depreende-se que a vítima era empresária do ramo funerário e, em razão de problemas com a concorrência, mudou suas atividades de Conceição do Mato Dentro/MG para a Cidade de Marilândia/ES, porém também passou a enfrentar problemas com a concorrência, em especial com os corréus Droysen Fieini e Rodolfo Carlos Oliveira da Fonseca, proprietários da Empresa “Funerária Shekinah”, os quais teriam ficado irritados por terem perdido um contrato com a Prefeitura de Marilândia para a empresa da vítima Rogério (“Funerária Carvalho”).

Em resumo, narra-se que, no dia 28/3/2018, o denunciado RODOLFO adquiriu um aparelho celular novo e habilitou a linha nº 27 99668.0123, valendo-se de dados cadastrais de uma pessoa falecida (Penha Honória Madeira), os quais obteve em razão de tal pessoa ter sido “parceira” da empresa de sua esposa, Jocélia Carla Andrelino.

De posse desse aparelho, o denunciado JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA, ainda no dia 28/3/2018, telefonou para Rogério, identificando-se como parente de uma pessoa em estado terminal, que se encontrava em um hospital em Colatina, adiantando que, caso essa pessoa falecesse, entraria em contato novamente para contratar seus serviços funerários.

No dia seguinte (29/3/2018), às 20h40min, JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA novamente telefonou para a vítima, avisando que o suposto parente havia falecido, solicitando seus serviços funerários, combinando o local de encontro (Santa Casa de Saúde de Colatina). O aparelho foi, então, deixado com Rodolfo, e, às 21h12min, a vítima ligou para tal número, avisando que estava chegando, ocasião em que Rodolfo contatou Droysen, via
whatsapp
, para informar que a vítima se aproximava.

Em seguida, os denunciados DROYSEN e JOSÉ CARLOS, conduzidos pelo denunciado TIAGO UAINI ZACCHÉ, se posicionaram debaixo de árvores, em local não iluminado.

Chegando ao local, a vítima foi ao encontro de JOSÉ CARLOS, que se fez passar por um parente do suposto morto, para chamar atenção para si, enquanto DROYSEN, que se ocultava em um local escuro, se aproximou e disparou contra a vítima, que tentou fugir, mas caiu, ocasião em que DROYSEN efetuou mais disparos, para confirmar a execução.

Em seguida, os denunciados Droysen e José Carlos empreenderam fuga, em um veículo Corsa, conduzido por Tiago.

O delito teria sido praticado por
motivo torpe
, relacionado com disputa comercial, no ramo funerário, bem como
mediante dissimulação e emboscada
, uma vez que os denunciados atraíram a vítima para o local, a pretexto de atender a um chamado de prestação de serviço.

De início, registro que o caso já foi objeto de diversos
habeas corpus
submetidos a esta eg. Câmara Criminal
1
, tendo o ora Recorrido ficado preso temporária e preventivamente entre 27/4/2021 e 17/12/2021, quando o Juízo de origem entendeu por
conceder a liberdade provisória
, mediante aplicação de cautelares alternativas, considerando a inexistência de antecedentes criminais, o tempo de prisão provisória e o fato de que a participação de José Carlos e Rodolfo fora diversa daquela perpetrada por Droysen (executor).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pretende o restabelecimento da prisão do ora Recorrido, argumentando que o fato de o crime ter sido praticado mediante dissimulação e emboscada, somado à circunstância de o Recorrido ter se homiziado durante o início das investigações, justificaria a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

No presente caso, não se discute a existência de
prova da materialidade
nem de
indícios suficientes de autoria,
valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, entendo que há elementos concretos que impõem o restabelecimento da medida cautelar máxima, para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, ressalto que o modo de execução do crime, envolvendo um
sofisticado plano para atrair a vítima ao local de sua morte,
com divisão de tarefas e motivação torpe,
sendo o ora Recorrido responsável por empreender tal dissimulação,
de fato, representa especial gravidade em concreto que justifica a sua prisão cautelar.

Aliás, não ignoro a informação de que o Recorrido José Carlos é Oficial de Justiça Federal, o que realmente incrementa sua reprovabilidade.

Ademais, além de o Recorrido ter sido o responsável por efetuar a ligação que atraiu a vítima, também estava presente no momento da execução. Nesse sentido, extraio da Decisão liminar proferida no HC nº 0009284-04.2021.8.08.0000, relatos pormenorizados acerca da conduta do ora Recorrido:

“Nessa perspectiva, observa-se que o suspeito Tiago afirmou, em 29/03/2021, perante a autoridade policial, que estava no veículo no momento do crime, tendo sido o responsável por levar José Carlos (paciente, vulgo “Pereira”) e Droysen. Além de outros detalhes, relatou que estacionou o carro na forma como orientado por Droysen, sendo que este e Pereira saíram do veículo, “rodearam” o local e retornaram ao interior do carro. Em seguida, receberam uma ligação dizendo
“ele está chegando”
, o que foi gatilho para que saíssem novamente do veículo, tendo Pereira ficado parado com um papel em mãos em local de fácil visualização, enquanto Droysen ficou um pouco mais retirado, em local escuro atrás de uma árvore.

Segundo o declarante, ele viu a vítima saindo de seu carro e indo em direção a
Pereira
, que, com um papel em mãos,
simulou ser parente de alguém que tinha morrido
e, quando a vítima se aproximou, apertou a mão dela, porém
segurou-a pelo braço
, quando, então, Droysen se aproximou e disparou contra ela várias vezes (03 vezes quando estava já caída), momento em que Droysen e Pereira retornaram a seu veículo empreendendo fuga. [...].

De acordo com o suspeito Tiago, durante a fuga
Pereira
“não demonstrou qualquer indignação com o crime, e nem questionou Droysen. Ao contrário ele e Droysen demonstraram que estavam combinados na ação”
.

Além disso, consta das investigações que foram interceptadas conversas entre Pereira e Droysen, de poucos dias após o crime, em que não consta qualquer indício de questionamento daquele quanto à conduta deste, sendo tais comunicações em tom normal de amizade e gentileza.”

Também foram identificados, naquela Decisão, elementos que apontavam para
atos de embaraço às investigações:

“Somado a isso, tem-se que, no dia 27/02/2021, Droysen e Pereira mantêm contato telefônico, marcando um encontro presencial,
tendo tal contato ocorrido apenas 40 minutos após a esposa de Droysen comunicá-lo de que havia uma intimação para que ele comparecesse à Delegacia.

Além disso, em 05/03/2021, dia em que foram cumpridos mandados de prisão (contra Tiago) e de busca domiciliar (contra Droysen e Rodolfo), há conversa interceptada entre a mãe e a esposa de Droysen, em que aquela
afirma que vai ligar para o Pereira
, sendo, contudo,
advertida por esta que os telefones estavam grampeados.
[...].

No entanto, nas múltiplas oportunidades em que foi procurado pelos agentes,
o paciente não foi localizado em sua residência
, e, além disso, não compareceu ao ato designado para sua oitiva perante a autoridade policial, no dia 09/04/2021, tendo enviado declarações por escrito e solicitado realização por videoconferência, tendo posteriormente, ao que consta, sugerido a realização na data de 14/04/2021, o que foi indeferido pelo Delegado, que justificou que a data e a hora já haviam sido escolhidas por serem de menor circulação de pessoas e porque não cabe ao investigado direcionar a pauta de oitivas da Delegacia de Polícia.”

Esse mesmo contexto levou a eg. Segunda Câmara Criminal a denegar a ordem em outro Habeas Corpus impetrado em favor do ora paciente, sendo identificado que havia certo temor sobre o ora Recorrido, em razão de supostamente possuir alguma “influência”:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...].
2. Ademais, observa-se dos depoimentos do corréu que ele tinha temor em falar a verdade, tendo em vista o paciente ocupar o cargo de oficial de justiça federal e por ser ex-policial militar.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0012291-04.2021.8.08.0000 (100210027932), Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”

Por oportuno, registro não ignorar o tempo decorrido entre a concessão de liberdade provisória e o julgamento do presente Recurso, porém o mero cumprimento do rito imposto pelo Código de Processo Penal não pode se tornar óbice para a reforma da Decisão, se o próprio Diploma estipula o cabimento dessa via recursal em face da decisão que concede liberdade provisória.

De qualquer forma, considero que os riscos à incolumidade pública são atuais e contemporâneos, e não foram suficientemente neutralizados pelas medidas cautelares aplicadas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de reformar a r. Decisão e decretar a prisão preventiva do Recorrido, para garantia da ordem pública.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, expeça-se mandado de prisão,
em desfavor de
JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA
,
nascido em 05/4/1971,
filho de
Maria Liquis e José Francisco Pereira
, RG
nº
1064720-ES
, CPF
nº
001
.
753
.
767
-
35
,

com data de validade 08/6/2041.

É como voto.

1
1. 0007125-88.2021.8.08.0000. Pacte: TIAGO UAINI ZACCHÉ; 2. 0007223-73.2021.8.08.0000. Pacte: JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA; 3. 0007270-47.2021.8.08.0000. Pacte: DROYSEN FIENI; 4. 0007376-09.2021.8.08.0000. Pacte: DROYSEN FIENI; 5. 0008210-12.2021.8.08.0000. Pacte: DROYSEN FIENI; 6. 0008212-79.2021.8.08.0000. Pacte: RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA; 7. 0008301-05.2021.8.08.0000. Pacte: RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA; 8. 0009284-04.2021.8.08.0000. Pacte: JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA; 9. 0011216-27.2021.8.08.0000. Pacte: RODOLFO CARLOS OLIVEIRA DA FONSECA; 10. 0012296-26.2021.8.08.0000. Pacte: DROYSEN FIENI; 11. 0012291-04.2021.8.08.0000. Pacte: JOSÉ CARLOS LIQUIS PEREIRA; 12. 5000506-23.2022.8.08.0000. Pacte: Droysen Fieni.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)